Tribunal: TCU
Processo: 031.119/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11976/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até 9/11/2020, o prazo para atendimento à determinação contida no Acórdão 5169/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 031.119/2015-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adriane Cristina Baumann Toschi (XXX.119.652-XX); Adriano Marcos Furtado (XXX.204.609-XX); Alex Fernando Alves (XXX.792.219-XX); Antonio Paim de Abreu Junior (XXX.402.039-XX); Antônio Vital de Moraes Junior (XXX.386.604-XX); Daniel Antonio Torno de Araujo Costa (XXX.192.667-XX); Eduardo Augusto Muniz de Souza (XXX.350.491-XX); Giovanni Bosco Farias Di Mambro (XXX.029.491-XX); Hallison Andre de Araujo Melo (XXX.617.614-XX); Jose Roberto Ângelo Barros Soares (XXX.157.704-XX); Marcelo Aparecido Moreno (XXX.208.089-XX); Maria Alice Nascimento Souza (XXX.179.729-XX); Stenio Pires Benevides (XXX.251.343-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.